Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTATO COM A VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Resta devidamente caracterizado o delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11340/2006, na medida em que o réu entra em contato com a vítima, através de um grupo de mensagens, ciente de que havia medida protetiva fixada que o determinava a não se aproximar ou manter contato com a ofendida.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu na denúncia, não se cogita de absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal.
3. Com relação à condenação por danos morais, o simples fato de desobedecer a ordem judicial de imposição de medida cautelar protetiva à mulher, por si só, sem qualquer outro desdobramento malévolo que resulte em abalo pscológico, não é fundamento idôneo para a condenação por dano moral.
4. Recurso conhecido parcialmente provido.